Tribunal: STF
Processo: RE 1263611
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GARI. MUNICÍPIO DE ITAPORANGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COM O RESPECTIVO PERCENTUAL. COMPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DAS ADIs n. 4.357-DF E 4.425-DF.PROVIMENTO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao princípio da legalidade. Sustenta que o recorrido “não faz jus ao adicional de insalubridade em razão da ausência de legislação (princípio da legalidade) regulamentando o recebimento da respectiva quantia.”
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que há reserva legal para a disciplina da extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição a servidores públicos civis. Nesse sentido, cito precedente de ambas as Turmas desta Corte:
    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional observadas as regras de competência de cada ente federado a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 599.166-AgR, Rel. Min. Ayres Britto) 
    No mesmo sentido, confiram-se precedentes alusivos à mesma questão: ARE 1.027.815, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.021.781, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.024.488, Rel. Min. Celso de Melo; ARE 1.021.767, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.021.744, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 889.401, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e ARE 1.076.226, da minha relatoria.
    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem ao permitir o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal mesmo ausente lei local regulamentando o benefício.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus da sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da Justiça gratuita, sem prejuízo do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator